Tribunal: STF
Processo: Rcl 53127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. INCIDÊNCIA APENAS DA TAXA SELIC NA FASE JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora S.A. (Emcasa), em face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, nos autos do Processo Trabalhista nº 0011194-15.2021.5.03.0143.

 2.	A parte autora narra, em síntese, que a decisão reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, julgadas em conjunto com as ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, pelo qual, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios.

 3.	Afirma que a autoridade reclamada fixou, por sentença, a incidência da Taxa Selic, mais juros compensatórios do art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, a partir do ajuizamento da ação trabalhista, permitindo a aplicação cumulativa pro rata die com a Taxa Selic.

 4.	Sustenta que “[a] incidência dos juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem” (e-doc. 1, p. 5). Aponta o enquadramento da situação na decisão liminar proferida pelo Relator da ADC nº 58/DF, eminente Ministro Gilmar Mendes. Ressalta que a decisão reclamada foi proferida em data posterior à publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal nas ADCs e ADIs citadas.

 5.	Pede a concessão de provimento liminar para sobrestar o respectivo processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a determinação para que o Juízo reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

 6.	Deferi parcialmente o pedido liminar, em 31/05/2022, para suspender os efeitos da decisão reclamada, apenas na parte em que determinada a incidência de juros de 1% cumulados com a Taxa Selic, até decisão final desta reclamação, sem prejuízo de exame mais detido do caso por ocasião do julgamento do mérito (e-doc. 15).

 7.	A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 21).

 8.	Ante a impossibilidade de citação pessoal, a parte beneficiária foi citada por edital (e-doc. 29).

 9.	Por fim, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.
1. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização, na fase extrajudicial, do IPCA-E e, na fase judicial, da SELIC cumulada com juros de 1%, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o ‘IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação’.
— Parecer pela procedência do pedido.” (e-doc. 32).

É o relatório.

Decido.

 10.	O pleito reclamatório merece procedência.

 11.	No julgamento conjunto das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, a Suprema Corte estabeleceu os seguintes critérios de evolução dos valores decorrentes de condenação trabalhista:

“(...) 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” 
(ADC nº 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).

 12.	A decisão reclamada, porém, determinou a cumulação da Taxa Selic com os juros previstos no art. 39, § 1º, da Lei nº 8.177, de 1991, ao fundamento de que se trataria de outra modalidade de juros (“compensatórios”), conforme se percebe do seguinte trecho:

“(...) Portanto, entendo perfeitamente cumuláveis os juros remuneratórios presentes na SELIC com os compensatórios previsto no art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91 e, defiro os juros de mora no importe de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, cumulativamente com a SELIC. (...).” (e-doc. 7, p. 6).

 13.	Tal entendimento, contudo, destoa do que decidiu a Suprema Corte nos julgados apontados como paradigma. Consolidado o entendimento de que a Taxa Selic engloba tanto a correção monetária quanto os juros devidos pela mora do devedor, não há que se falar em cumulatividade com qualquer outro índice durante a fase judicial (pós-citação). Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.760-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).

 14.	Verificada a inobservância do critério fixado pela Suprema Corte, a decisão reclamada deve ser ajustada para que, em relação à fase judicial, a evolução dos valores devidos pela parte reclamante atenha-se unicamente à Taxa Selic.


 15.	Ante o exposto, julgo procedente a presente Reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG.

Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator